Tribunal: TJBA
Processo: 8098589-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098589-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MICHELE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de negativação e reparação moral, sob fundamento de comprovação da contratação e da inadimplência, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica e da legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome da autora; (ii) estabelecer se a inscrição em cadastro restritivo, nessas circunstâncias, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor vulnerável.

Reconhece-se que a prova de fato negativo (inexistência de contratação) configura prova diabólica, impondo ao fornecedor o ônus de demonstrar a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Verifica-se que a parte ré comprova a relação jurídica mediante apresentação de termo de adesão, formulário de crédito e faturas com registros de utilização e pagamentos parciais.

Conclui-se que a autora não impugna de forma específica e eficaz os documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas.

Constata-se a existência de inadimplência decorrente do não pagamento de faturas de cartão de crédito regularmente contratado.

Afasta-se a ilicitude da negativação, por configurar exercício regular de direito do credor diante de dívida legítima.

Rejeita-se o pedido de indenização por danos morais, uma vez que inexistente inscrição indevida.

Majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade pela gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8098589-67.2023.8.05.0001, sendo Apelante - MICHELE SANTOS DE JESUS e sendo Apelado - REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2

2